Tribunal: TJPA
Processo: 0805685-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805685-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta:
habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 2º, § 2° da lei n° 12.850/2013; art. 157, § 2°, incisos i, ii e v do cp; art. 16, caput e parágrafo único, inciso iii, da lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput do cp, todos na forma do artigo 69, caput, do cp. réu que permaneceu preso durante toda instrução e foi condenado à pena de 27 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. negativa do apelo em liberdade. alegação de excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação. eventual delonga superada. princípio da razoabilidade. constrangimento ilegal não configurado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

2.

O paciente e corréus foram condenados pelos crimes tipificados no
art. 2º, § 2° da Lei n° 12.850/2013; art. 157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal; art. 16, caput e parágrafo único, inciso III da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput do Código Penal
, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,
à
pena de 27 anos e 04 meses de reclusão
, conforme sentença prolatada no dia 14/11/2019,

tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrerem em liberdade.
Irresignados, os réus, dentre eles o ora paciente, interpuseram recurso de Apelação, por meio de defensores distintos, os quais foram recebidos pelo juízo
a quo
, em 20/01/2020, encaminhando-os a esta Eg. Corte de Justiça no dia 13/03/2020. Em consulta ao sistema processual LIBRA, constata-se que os recursos de Apelação foram distribuídos à minha relatoria, em 29/09/2020, os quais foram recebidos neste gabinete no dia 05/10/2020, ocasião em que proferi despacho determinando a apresentação das razões recursais e contrarrazões do Órgão Ministerial, no dia 08/10/2020.

Ainda de acordo com o sistema processual LIBRA, verifica-se que a Secretaria Única de Direito Penal remeteu os autos à Vara de origem, no dia 18/06/2021, a fim de cumprir a última parte da mencionada decisão (apresentação de contrarrazões do MP). Atualmente os autos encontram-se na Vara de origem, constando no sistema o protocolo da manifestação ministerial no dia 19/08/2021.

3.

Verifica-se, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que os recursos de Apelação retornaram ao trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo as apelações sido encaminhadas à Comarca de origem para apresentação das razões e contrarrazões recursais,
devendo retornar em breve a este Eg. Tribunal, para julgamento dos recursos
.

4.

Restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo apta a ensejar a revogação da segregação cautelar. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com a remessa da apelação à Vara de origem e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões. Assim, tão logo retorne à esta Corte, serão incluídos na pauta para julgamento da 2ª Turma de Direito Penal.

5.

Vale ressaltar que o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, não havendo que se falar em ilegalidade da custódia preventiva e, além disso “
eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória
” (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). Desse modo, considerando a pena total a que foi condenado o paciente - 27 anos e 04 meses de reclusão -, não se constata flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não restou demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória. Precedentes.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 26 de agosto de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES
, condenado da prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2° da Lei n° 12.850/2013; art. 157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal; art. 16, caput e parágrafo único, inciso III da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Aduzem os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, falta de prestação jurisdicional diante do excesso de prazo para o encaminhamento do recurso de apelação a esta Eg. Corte de Justiça. Ressaltam as qualidades pessoais favoráveis do coacto.

Por esses motivos, r
equerem a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade.

A liminar foi indeferida
.
As
informações foram prestadas
.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 19.01.2018, policiais civis receberam informações que a residência localizada na Rua Cuiabá, Quadra 112, Lote 05, bairro Selo Horizonte, na cidade de Marabá, era local onde uma quadrilha reunia-se para planejar a prática de ações criminosas contra instituições bancárias. Diante dessas informações, policiais civis diligenciaram até o local, e ao realizarem monitoramento na região conseguiram visualizar parte dos suspeitos, dentre eles os nacionais FÁBIO JUNIOR FERREIRA LIMA, LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES, ora paciente, ADRIANO DA SILVA BRANDÃO, SAULO FREDERICO ALVES FREIRE e ALIDISANDRO LEAL COELHO. Durante o monitoramento, a equipe policial avistou o denunciado ALEXSANDRO LEAL COELHO saindo do referido imóvel, em um veículo Saveiro Cross, placa CIDD 6844, ocasião em que realizaram abordagem. No mencionado veículo foram encontrados 03 (três) pacotes de munições calibre 762, as quais totalizaram 30 (trinta) munições. Ao ser indagado sobre a origem das munições, Alexsandro confessou que cometia roubos, aduzindo que estava na residência na companhia de outros indivíduos para cometer um roubo a um carro-forte. Na posse dessas informações, foi realizada a abordagem na residência, no entanto, os policiais foram surpreendidos por disparos dos criminosos, em decorrência disso ocorreu intensa troca de tiros. Um dos integrantes da associação criminosa, SAULO FREDERICO ALVES, foi atingindo durante o confronto, vindo à óbito ainda no local. Durante a perseguição, o denunciado JOSIEL OLIVEIRA COSTA foi localizado escondido dentro de uma caixa d'água, tendo sido efetuada sua prisão. Os denunciados LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES, ADRIANO DA SILVA BRANDÃO e FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA invadiram a residência dos fundos, e fizeram duas mulheres de refém, Sra. Luciana Brito Nascimento e Sra. Gabriele Brito Nascimento, subtraindo o veículo da família, modelo Ford K, de cor preta e de placa QDK 2939 e empreendendo fuga juntamente com as vítimas. Durante a evasão, efetuaram disparos contra os agentes da polícia civil e militar e, após alguns quilômetros, abandonaram as reféns e, em seguida, abandonaram o veículo, tomando rumo ignorado.

A denúncia foi oferecida e recebida em 26/02/2018, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente e corréus Adriano e Fabio. A sentença foi prolatada no dia 14/11/2019,
condenando o coacto pelos crimes tipificados no art. 2º, § 2° da Lei n° 12.850/2013; art. 157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal; art. 16, caput e parágrafo único, inciso III da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 27 anos e 04 meses de reclusão, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos
.

Busca-se no presente
writ
a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para o encaminhamento do recurso de apelação ao Eg, Tribunal de Justiça.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme relatado, o paciente foi condenado pelos crimes tipificados no art. 2º, § 2° da Lei n° 12.850/2013; art. 157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal; art. 16, caput e parágrafo único, inciso III da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 27 anos e 04 meses de reclusão, juntamente com os corréus Alexsandro Leal Coelho, Josiel Oliveira Costa e Fábio Júnior Ferreira Lima, conforme sentença prolatada no dia 14/11/2019,

tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrerem em liberdade.

Irresignados, os réus, dentre eles o ora paciente, interpuseram recurso de Apelação, por meio de defensores distintos, os quais foram recebidos pelo juízo
a quo
, em 20/01/2020, encaminhando-os a esta Eg. Corte de Justiça no dia 13/03/2020. Em consulta ao sistema processual LIBRA, constata-se que os recursos de Apelação foram distribuídos à minha relatoria, em 29/09/2020, os quais foram recebidos neste gabinete no dia 05/10/2020, ocasião em que proferi despacho determinando a apresentação das razões recursais e contrarrazões do Órgão Ministerial, no dia 08/10/2020.

Ainda de acordo com o sistema processual LIBRA, verifica-se que a Secretaria Única de Direito Penal remeteu os autos à Vara de origem, no dia 18/06/2021, a fim de cumprir a última parte da mencionada decisão (apresentação de contrarrazões do MP). Atualmente os autos encontram-se na Vara de origem, constando no sistema o protocolo da manifestação ministerial no dia 19/08/2021.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que os recursos de apelação retornaram ao trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo as apelações sido encaminhadas à Comarca de origem para apresentação das razões e contrarrazões recursais,
devendo retornar em breve para julgamento dos recursos
.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência dos crimes do
art. 2º, § 2° da Lei n° 12.850/2013; art. 157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal; art. 16, caput e parágrafo único, inciso III da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal
não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo apta a ensejar a revogação da segregação cautelar. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com a remessa da apelação à Vara de origem e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões. Assim, tão logo retorne à esta Corte, serão incluídos na pauta para julgamento da 2ª Turma de Direito
Penal.

Além disso, vale lembrar que “
eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória”
(HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente -
27 anos e 04 meses de reclusão
-, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória.

Outrossim,
verifica-se que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, não havendo que se falar em ilegalidade da custódia preventiva. No mesmo sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RÉU QUE POSSUI OUTRA CONDENAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o mesmo possui condenação anterior por tráfico de drogas e (ii) pelo modus operandi empregado (na companhia de outros dois corréus e um menor, o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, deu início à subtração de carga de cigarros e ao ser abordado pela polícia tentou empreender em fuga). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

4.
O excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, a partir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento,
bem como a pena imposta na sentença condenatória
.

5. No presente caso, verifica-se que o recurso defensivo chegou ao Tribunal de Justiça em 6/8/2018, sendo as razões recursais do ora paciente apresentadas em 16/8/2018. A defesa do corréu Halisson, por sua vez, embora intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para o oferecimento da referida peça. Diante disso, o feito teve que ser convertido em diligência, baixando os autos à origem em 3/9/2019, a fim de intimar o apelante Halisson, para que constituísse nova defesa técnica. Observa-se, ainda, que os autos retornaram àquela Corte em 31/1/2019 e encontram-se com o Ministério Público para parecer. Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Judiciário, que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

6.
Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente - 7 anos e 6 meses de reclusão -, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória
.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.984/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO DE MENORES INFRATORES. GRAVIDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA. RECLAMO PARCIALMENTE PREJUDICADO E NO RESTANTE IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Proferida sentença, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pois entregue a prestação jurisdicional.

2. Não há ilegalidade quando a constrição processual está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente envolvido, demonstrada pelas circunstâncias mais gravosas em que ocorrido o delito.

3.
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva.

4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública.

5.
Não é razoável manter o réu segregado durante o desenrolar da ação penal, diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação.

6. Necessário, contudo, adequar a prisão processual com o modo de execução intermediário aplicado na sentença, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de apelo.

7. Recurso ordinário julgado prejudicado quanto ao excesso de prazo e, no restante, improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual apelação em estabelecimento adequado ao regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante - o semiaberto. (RHC 59.732/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 28/09/2015).

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2021